Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS EM ABERTO. PRESCRIÇÃO. ART. 940, DO CC.
A prescrição da pretensão creditícia fundada em contrato de prestação de serviços educacionais é sujeita ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, § 5o, inciso do CC.
Não havendo o pagamento da cobrança prescrita, deve ser afastada a devolução de qualquer importe, nos termos do art. 940, do CC, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.

Apelos providos.